Tribunal: TJMT
Processo: 1002367-44.2018.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002367-44.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ESTER DE ALMEIDA SILVA - CPF: 739.599.281-49 (APELANTE), MURILO MASSOLI LEIRIAO - CPF: 044.205.691-58 (ADVOGADO), IVO FERREIRA DA SILVA - CPF: 106.718.111-34 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), ESTER DE ALMEIDA SILVA - CPF: 739.599.281-49 (APELADO), MURILO MASSOLI LEIRIAO - CPF: 044.205.691-58 (ADVOGADO), IVO FERREIRA DA SILVA - CPF: 106.718.111-34 (ADVOGADO), JOSE JOAO VITALIANO COELHO - CPF: 036.257.851-61 (ADVOGADO), JOSE JOAO VITALIANO COELHO - CPF: 036.257.851-61 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), TERESA CRISTINA FRANCO DE ALMEIDA - CPF: 207.089.041-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO PRINCIPAL E DESPROVEU O APELO ADESIVO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1008760-02.2018.8.11.0003

APELANTE
: ESTER DE ALMEIDA SILVA, REPRESENTADA POR TERESA CRISTINA FRANCO DE ALMEIDA

APELANTE
: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELADO
: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELADO
: ESTER DE ALMEIDA SILVA, REPRESENTADA POR TERESA CRISTINA FRANCO DE ALMEIDA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE –.
HOME CARE
24 HORAS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA NEGATIVA/INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS – NÃO COMPROVAÇÃO –

DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – MAJORAÇÃO PARA ATENDER AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO ADESIVO DESPROVIDO.

Se a demandada não comprova, por meio dos extratos de utilização do plano de saúde, que não houve negativa/interrupção dos serviços de
home care
prestados e a internação hospitalar da demandante em decorrência privação do tratamento, ônus que lhe competia, na forma do artigo 373, inciso II, do CPC/15 e artigo 14, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, resta configurado o defeito na prestação dos serviços e o dever de reparação de danos.

É pacífica a jurisprudência quanto à configuração de dano moral na hipótese de negativa injustificada pela operadora do plano de saúde em autorizar tratamento que esteja legal ou contratualmente obrigada, mormente na hipótese em que em que a suspensão dos serviços de
home care
coloca em risco a vida da demandante, diagnosticada com retardo mental grave, totalmente dependente de cuidados médicos com alimentação por meio de sonda e utilização vários remédios diários.

Há de ser majorado o
valor fixado a título de indenização por danos morais a fim de atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.-

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1008760-02.2018.8.11.0003

APELANTE
: ESTER DE ALMEIDA SILVA, REPRESENTADA POR TERESA CRISTINA FRANCO DE ALMEIDA

APELANTE
: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELADO
: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELADO
: ESTER DE ALMEIDA SILVA, REPRESENTADA POR TERESA CRISTINA FRANCO DE ALMEIDA

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível e Adesivo interpostos por
ESTER DE ALMEIDA SILVA, REPRESENTADA POR TERESA CRISTINA FRANCO DE ALMEIDA
e pela
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, respectivamente, na
Ação de Obrigação de Fazer
ajuizada pela primeira apelante em face da segunda, contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para:

a) confirmar a liminar concedida a fim de determinar que a requerida autorize e providencie todo o tratamento
Home Care
indicado à autora, além de acompanhamento de equipe médica e de técnico ou auxiliar

de enfermagem, durante 24 horas diárias, custeando todo o medicamento/equipamento e dieta industrial, necessárias ao tratamento, conforme prescrição médica;

b) condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da sentença, e acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação;

c) condenar a demandada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC/15.

A autora
ESTER DE ALMEIDA SILVA, REPRESENTADA POR TERESA CRISTINA FRANCO DE ALMEIDA

sustenta no recurso principal, em síntese, que o valor indenizatório deve ser majorado, sob o argumento de que a suspensão dos serviços de
Home Care

quase levou a demandante à óbito, a qual ficou 10 (dez) dias sem o serviço, ocasionando sua internação na UTI.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso a fim de que o
quantum
indenizatório seja majorado para R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 54528075).

Por sua vez, a demandada

UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
sustenta no recurso adesivo que não houve negativa por parte da operadora do plano de saúde, uma vez que o médico do
Home Care
atestou a desnecessidade dos profissionais e solicitou o encerramento das atividades. Tal documento teria como data 05/03/2018, data posterior à propositura da ação.

Assim, apesar da solicitação médica para o encerramento das atividades de técnico de enfermagem, tal situação sequer chegou a acontecer, uma vez a apelante já estava impedida por ordem judicial liminar.

Defende a inexistência de dano moral, tendo em vista a inexistência de negativa por parte da apelante em dar continuidade aos serviços de técnico de enfermagem
home care
.

Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório fixado e, ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 54528083).

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Mauro Delfino César, opina pelo parcial provimento do recurso principal, para majorar a indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como pelo desprovimento do recurso adesivo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1008760-02.2018.8.11.0003

APELANTE
: ESTER DE ALMEIDA SILVA, REPRESENTADA POR TERESA CRISTINA FRANCO DE ALMEIDA

APELANTE
: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELADO
: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELADO
: ESTER DE ALMEIDA SILVA, REPRESENTADA POR TERESA CRISTINA FRANCO DE ALMEIDA

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a autora é beneficiária do plano de saúde UNIMED PLUS fornecido pela requerida, aderido no ano de 2000, e que possui Retardo Mental Grave (CID F72), não conseguindo sequer se alimentar, o que é realizado por meio de sonda no estômago, razão pela qual utiliza o serviço de
home care
durante 12 (doze) horas por dia, fazendo uso de diversas medicações de uso contínuo.

Consta que seus os genitores são pessoas idosas, sendo a sua mãe professora aposentada, que gasta quase metade de sua aposentadoria para arcar com o custo do plano de saúde, além de possuir saúde debilitada em decorrência de sequelas de AVC. Já o genitor encontra-se desempregado, necessitando a demandante do uso da HOME CARE, 24 (vinte e quatro) horas por dia.

Além disso, segundo a autora, a recorrida suspendeu de forma arbitraria a o fornecimento do serviço de
Home Care
, o que ensejou o ajuizamento da presente ação, na qual se postula o fornecimento da
Home Care
24 horas, bem como condenação ao pagamento de danos morais.

Pois bem.

Inicialmente, convém salientar que as operadoras de planos de saúde estão enquadradas no conceito de fornecedor, previsto no artigo 3º do CDC, sendo seus conveniados considerados consumidores, para todos os fins de direito.

Nesse sentido, aliás, foi editada a Súmula n. 608 pelo STJ, com o seguinte enunciado: “
aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão
.”

No caso, resta incontroverso dos autos a necessidade da autora dos serviços
home care
, pois diagnosticada com “Retardo Mental Grave” (CID F72) necessitando de cuidados 24 horas por dia e impossibilitada de alimentação pela via oral, conforme laudos médicos constantes nos IDs 54528007 e 54528020.

Também não há discussão acerca do direito da autora aos serviços em questão, tendo em vista a comprovação da relação contratual entre as partes por meio do IDs 54528005 e do Termo de Adesão ao Programa de Atenção Domiciliar (ID 54528010).

Assim, cinge-se o recurso principal no pedido de majoração da indenização por danos morais e, no tocante ao recurso adesivo, a controvérsia reside em saber se houve negativa/interrupção dos serviços de
home care
, se existe dano moral, bem como no pedido subsidiário de redução do valor indenizatório fixado.

Consta dos autos que a autora utiliza os serviços de
Home Care
desde 22/02/2017 (ID 54528010) e, segundo a operadora do plano de saúde, não houve negativa da sua parte no fornecimento dos serviços, uma vez que o médico do
Home Care
é que teria atestado a desnecessidade dos profissionais e solicitado o encerramento das atividades em 05/03/2018, data posterior à propositura da ação.

Argumenta que apesar da solicitação médica para o encerramento das atividades de técnico de enfermagem, tal situação sequer chegou a acontecer, uma vez a apelante já estava impedida por ordem judicial liminar.

A autora, por outro lado, alega que ficou dez dias sem os serviços de
home care
, o que implicou na internação da beneficiária do plano de saúde em leito de UTI.

Com efeito, a despeito das alegações da requerida, observa-se que fez questão de trazer os extratos de utilização do plano de saúde da demandante desde de abril/2015 até 15/02/2018 (ID 54528062 - Pág. 1-131), contudo, omitiu justamente o período de suspensão dos serviços de
home care
(a partir de 05/03/2018).

Ora, se de fato não houve negativa/interrupção dos serviços prestados pela requerida e a internação hospitalar da demandante em decorrência da privação do tratamento, bastava a operadora do plano de saúde colacionar aos autos os extratos de utilização do plano de saúde relativo ao período questionado para comprovar que não deixou de prestar os serviços na modalidade
home care
, ônus que lhe competia, na forma do artigo 373, inciso II, do CPC/15 e artigo 14,
§ 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.

Portanto, diante da ausência de documentos que afastem as alegações da parte autora, resta configurado o defeito na prestação dos serviços por parte da operadora do plano de saúde, devendo mantida sua responsabilidade e consequente dever de reparação pelos danos decorrentes.

De outro lado, imperioso destacar que a jurisprudência do STJ também é firme no sentido de que a recusa injustificada da operadora do plano de saúde em autorizar procedimento médico a que esteja legal ou contratualmente obrigada, enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário, mormente na hipótese dos autos, em que a suspensão dos serviços de
home care
colocou em risco a vida da demandante, totalmente dependente de cuidados médicos com alimentação por meio de sonda e utilização vários remédios diários.

Vejamos:

“
AGRAVO INTERNO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. CLÁUSULA CONTRATUAL OBSTATIVA. ABUSIVIDADE. DANOS MORAIS.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. É abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar como alternativa à internação hospitalar, visto que, da natureza do negócio firmado (arts. 423 e 424 do Código Civil), há situações em que tal procedimento é altamente necessário para a recuperação do paciente sem comprometer o equilíbrio financeiro do plano considerado coletivamente. 3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece o direito ao recebimento de indenização por danos morais oriundos da injusta recusa de cobertura, pois tal fato agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do usuário, já abalado e com a saúde debilitada.

4. Agravo interno não provido
.” (STJ – AgInt no AREsp 1450651/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/09/2019, DJe 18/09/2019)

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. "O contrato de plano de saúde pode limitar as doenças a serem cobertas não lhe sendo permitido, ao contrário, delimitar os procedimentos, exames e técnicas necessárias ao tratamento da enfermidade constante da cobertura" (AgInt no AREsp n. 622.630/PE, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 18/12/2017).

2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem incursão no contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ.

3. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que seria indevida a recusa ao procedimento a que a agravada deveria ser submetida. Alterar esse entendimento demandaria reexame das provas produzidas nos autos, vedado em recurso especial.

4
. A recusa indevida da operadora de plano de saúde a autorizar o tratamento do segurado é passível de condenação por dano moral, uma vez que agrava a situação de aflição e angústia do enfermo, comprometido em sua higidez físico-psicológica. Precedentes
.

5. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do óbice da Súmula n. 7/STJ, para possibilitar a revisão. No caso, o valor estabelecido pelo Tribunal de origem não se mostra excessivo, a justificar sua reavaliação em recurso especial.

6. Agravo interno a que se nega provimento
.” (STJ – AgInt no AREsp 1338481/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 18/12/2018)

Logo, não merece reparos a sentença monocrática quanto à caracterização do dano moral.

Relativamente ao
valor do
quantum
indenizatório
, impende destacar que por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional, o entendimento de que o
quantum
indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

Nesse contexto, devem ser obedecidos os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, com a adequação entre o dano e o
quantum
indenizatório, a fim de se ponderar acerca da fixação do valor.

Seguindo as orientações mencionadas e as peculiaridades do caso, é de se concluir que a importância
de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
não atende às orientações expostas.

Na hipótese, diante d
a gravidade do estado de saúde da autora
–
diagnosticada com retardo mental grave (CID F72), com necessidade de inúmeros medicamentos e procedimentos médicos, inclusive o uso de sonda para se alimentar
–
aliado à impossibilidade de os seus genitores (já idosos e com problemas de saúde) suprir tais cuidados, há que ser reformada a sentença para majorar o valor indenizatório para
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
.

Corrobora esse entendimento o seguinte julgado:

"
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. NEGATIVA DE COBERTURA.
NATUREZA ABUSIVA. RECUSA INJUSTIFICADA. DANO MORAL. CABIMENTO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que, havendo cobertura para a doença, consequentemente deverá haver cobertura para procedimento ou medicamento necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas no referido plano. Precedentes. 2. Nas hipóteses em que há recusa injustificada de cobertura por parte da operadora do plano de saúde para tratamento do segurado, como ocorrido no presente caso, a orientação desta Corte é assente quanto à caracterização de dano moral, não se tratando apenas de mero aborrecimento. Precedentes. 3.
É possível a revisão do montante da indenização por danos morais nas hipóteses em que o quantum fixado for exorbitante ou irrisório, o que, no entanto, não ocorreu no caso em exame, pois o valor da indenização, arbitrado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), não é excessivo nem desproporcional aos danos sofridos - recusa do plano de saúde em custear home care.
4. Agravo interno a que se nega provimento
." (STJ - AgInt no AREsp 1223021/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 08/05/2018) Grifei

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
dou parcial provimento ao recurso principal
, a fim de reformar em parte a sentença para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), e
nego provimento ao recurso adesivo
, majorando os honorários recursais para 20% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020